Tribunal: TJMT
Processo: 1074610-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074610-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO DONIZETE LUCAS DA SILVA - CPF: 227.061.318-02 (RECORRENTE), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO), ALINE RODRIGUES MONTEIRO LUCAS - CPF: 977.292.051-49 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza Dr. Gonçalo A. Barros Neto

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CANCELAMENTO DE VOO. COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença Improcedência.

Propósito recursal para condenar a recorrida ao pagamento de dano moral em razão de alteração de voo que foi previamente informada pela companhia aérea.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Alteração na malha aérea, comunicação com antecedência exigida pela ANC, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em faze ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de improcedência, que indeferiu o pedido de dano moral.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência.

No caso em tela, o requerente alega que adquiriu passagens aéreas. Aduz que seu voo foi alterado unilateralmente
.

Na forma do art. 12 da Resolução 400 do ANAC, as alterações realizadas de forma programa pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informados aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago.

No caso em exame, o requerente foi comunicado
com aproximadamente 01
(
um
)
mês
da viagem e
não trouxe qualquer prova de oposição a alteração, ou pedido de reembolso e cancelamento
. Logo, atendidas as disposições da norma de regência, não há que se falar em defeito na prestação do serviço.

Responsabilidade Civil e danos morais sem demonstração de lesão de direitos da personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais. Os dissabores e angústias próprios da complexidade da vida moderna e das imprevisões das relações cotidianas, por si só, não geram reflexos no âmbito da responsabilidade civil.

Com efeito, improcedência em relação aos danos morais deve ser
mantida
.

Em face dos expostos, conheço do recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento mantenho a sentença em todos os seus termos.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
suspensa a sua execução em faze ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025